Tribunal: TCU
Processo: 031.533/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em dispensa de licitação para compra de fraldas descartáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros - Delecor/DRCOR/SR/PF/SP a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação 9.923/2020, realizada pela Prefeitura Municipal de Santo André/SP, para compra de fraldas durante a pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, procedente a presente representação; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Sun Millenium Máquinas e Equipamentos Eireli, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Shirlei Adriana Alves Klerer, Selma Cristina Martins de Souza, Tércio Teixeira e Márcio Chaves Pires, aplicando-lhes, individualmente, conforme abaixo, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.1. Responsáveis: Shirlei Adriana Alves Klerer, Selma Cristina Martins de Souza, Tércio Teixeira. Multa individual: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4.2. Responsável: Márcio Chaves Pires. Multa individual: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.7. declarar a inidoneidade das sociedades empresárias Sun Millenium Máquinas e Equipamentos Eireli e R. F. Gory Comercial Ltda. para participarem, por 5 (cinco) anos, de licitações na administração pública federal, de licitações promovidas por entidades do "Sistema S" em que haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal, e de licitações promovidas por Estados, Distrito Federal e Municípios em que haja a aplicação de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.8. determinar ao Município de Santo André-SP, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que, caso decida realizar pagamentos com recursos federais à empresa R. F. Gory Comercial Ltda., relativos ao processo de dispensa de licitação 9.923/2020, não o faça em valores superiores à mediana dos preços obtidos para produtos similares (fraldas descartáveis) em seus contemporâneos Pregões Presenciais 548/2019 e 404/2020, admitindo os preços cotados pela contratada apenas na ausência desses preços referenciais para cada tamanho de fralda licitado naqueles pregões (consoante consta da coluna "Pregões municipais de 2019-2020" no Quadro 5 desta instrução), informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas; e 9.9. informar ao Município de Santo André-SP, à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, da Polícia Federal (representante) e aos responsáveis a respeito deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.